Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMISSÃO FRAUDULENTA DE CHEQUES EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação indenizatória ajuizada por Dione de Sousa Pereira contra Banco do Brasil S.A., pleiteando reparação por danos materiais (R$ 3.533,46), danos morais (R$ 30.000,00) e indenização por perda de uma chance (R$ 20.121,66), em razão da emissão e compensação de cheques fraudulentos vinculados à sua conta, com repercussão em cadastros restritivos e execução judicial.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.533,46 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.
3. O réu Banco do Brasil S.A. apelou alegando ilegitimidade passiva, ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de nexo causal e pleiteando redução do valor dos danos morais. O autor Dione de Sousa Pereira apelou requerendo majoração dos danos morais para R$ 30.000,00 e indenização por perda de uma chance no valor de R$ 20.121,66.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes da emissão fraudulenta de cheques, à luz do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ; (ii) saber se é cabível indenização por perda de uma chance, diante da alegada impossibilidade de contratação profissional em razão da negativação indevida.
III. Razões de decidir
5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e abrange fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por configurarem fortuito interno (Súmula 479/STJ). A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros não se sustenta, pois a fraude integra o risco da atividade econômica e decorreu de falha na prestação do serviço, evidenciada pela emissão e compensação de cheques fraudulentos e pela ausência de mecanismos eficazes de segurança. 6. Os danos morais são presumidos (in re ipsa), diante da inscrição indevida em cadastros restritivos e da execução injusta, ultrapassando meros dissabores. O valor fixado em R$ 15.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica do réu, não havendo justificativa para redução ou majoração. 7. A teoria da perda de uma chance exige demonstração de expectativa séria e real de resultado favorável frustrado por conduta ilícita, o que não ocorreu no caso concreto, pois não há prova objetiva de eliminação em processo seletivo por motivo determinado, nem elementos que permitam afirmar probabilidade relevante de contratação frustrada exclusivamente pela negativação.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento aos apelos do autor e do réu, mantendo-se integralmente a sentença. Honorários recursais fixados em 3% sobre o valor da condenação, somando-se ao percentual arbitrado na origem.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 373, I, 485, VI, e 487, I; CDC, art. 14, §3o, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJDFT, Acórdão no 1693422, 0711714-54.2022.8.07.0007, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 19/04/2023, DJe 18/05/2023; TJDFT, Acórdão no 2024296, 0709524-51.2023.8.07.0018, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe 10/08/2025.